Tribunal: TJSP
Processo: 1000779-85.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE - Perda da capacidade laborativa decorrente de problemas osteomusculares. Segurada que não comparece à perícia e não justifica a ausência. Prova técnica que era indispensável para o resultado da demanda. Incapacidade laborativa não provada. Recurso do réu e reexame necessário providos para julgar improcedente a demanda. Prejudicado recurso da autora.